Tribunal: STF
Processo: HC 223411
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 

Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita.
 1.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro desta Corte. Precedentes.
2.   Habeas Corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.

1.	Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da Pet 10.764, em tramitação no Supremo Tribunal Federal. 
2.	A parte impetrante sustenta a ilegalidade da prisão temporária do paciente. Estes os principais fundamentos da impetração: (i) o paciente não praticou os delitos que embasaram o decreto prisional; (ii) a prisão de um silvícola requer perícia antropológica ou outra forma de aferição da imputabilidade; (iii) o decreto impugnado não demonstrou as hipóteses autorizadoras da prisão temporária, nos termos da Lei nº 7.960/89. 
3.	Com esses argumentos, a defesa requer, em síntese, a concessão liminar da ordem para que se proceda à imediata expedição do alvará de soltura do paciente. 

4.	Decido.

5.	O habeas corpus não pode ser conhecido.
6.	O Supremo Tribunal Federal (STF) possui uma orientação jurisprudencial consolidada no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 
7.	Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte.” Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.
8.	Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.

Publique-se.

	Brasília, 19 de dezembro de 2022.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
				Relator